Tribunal: TJSP
Processo: 1013190-78.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE PATENTE C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Apelação. Violação de patente c.c. pedido indenizatório. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
1. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. Não conhecimento. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso da ré que ataca os fundamentos da sentença e busca seu afastamento.
2. PRELIMINAR DE

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE PATENTE C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Apelação. Violação de patente c.c. pedido indenizatório. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
1. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. Não conhecimento. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso da ré que ataca os fundamentos da sentença e busca seu afastamento.
2. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. Julgamento extra petita. Ocorrência. Sentença que condenou sociedades que não são partes do processo. Ré que não sofreu qualquer condenação. Art. 492 do CPC. Doutrina e jurisprudência. Nulidade da sentença. Julgamento do mérito. Possibilidade. Art. 1.013, § 4o, do CPC.
3. PRELIMINARTES DE CONTESTAÇÃO. 3.1. Incompetência do juízo. Descabimento. Aplicação do art. 53, V, do CPC. Faculdade do autor ajuizar a demanda no foro do seu domicílio ou do local do fato. Jurisprudência. 3.2. Inépcia da inicial. Não incidência dos incisos do art. 330, § 1o, do CPC. 3.3. Prescrição da pretensão. Prazo prescricional de 5 anos. Art. 225 da LPI. Ação ajuizada em 22/07/2020. Extinção da patente no MU8203334-0 em 20/09/2018 que, a princípio, não impede eventual reparação de danos, desde que provado o ilícito.
4. MÉRITO. Violação patentária. Inocorrência. Autora que não provou a produção ou comercialização de produtos contrafeitos. Laudo pericial. Ausência de amostras dos produtos ilícitos. Provas que se referem a outras empresas (imagens e manual de instalação). Art. 373, I, do CPC. Improcedência dos pedidos iniciais.
Recurso provido.